Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEOPLASIA DE PRÓSTATA METASTÁTICA. PSMA-Lu177. PLANO DE SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelações interpostas com vistas à reforma da r. sentença que condenou a Ré/Apelante a custear o tratamento do Autor/Apelante com terapia radioisotópica com PSMA-Lu177, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. A solução da lide independe do entendimento quanto à caracterização do rol da ANS como taxativo ou exemplificativo, pois o uso dos medicamentos em questão, que possuem registro na ANVISA, foi indicado pelo médico assistente para tratamento de Neoplasia de Próstata Metastática resistente à castração.
3. Consoante expressamente consignado no voto de relatoria do e. Min. Luis Felipe Salomão, condutor do julgamento no sentido da taxatividade, em regra, do rol da ANS (EREsp no 1.886.929/SP), a cobertura da utilização de medicamentos relacionados ao tratamento do câncer, de uso ambulatorial ou hospitalar, bem como os fármacos administrados durante internação hospitalar, não está condicionada à previsão no rol da ANS. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
4. A Lei no 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar (art. 10, VI, c/c art. 12, II, alínea ‘g’).
5. Cabível, portanto, a condenação da Ré/Apelante ao custeio do tratamento indicado ao Autor/Apelante.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.
7. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade.
8. Tratando-se de obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado. Precedentes.
9. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação do Autor prejudicada.